Tribunal: TJDFT
Processo: 0741818-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL. TEORIA MAIOR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA.
1. Se a parte recorrente expõe as razões, de fato e de direito, pelas quais entende que deve ser reformada a decisão recorrida, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma, não há ofensa ao princípio da dialeticidade.
2. A desconsideração inversa da personalidade jurídica sob a ótica da teoria maior pressupõe a comprovação do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial (artigo 50 do Código Civil).
3. O pedido de desconsideração inversa formulado no curso do cumprimento de sentença e fundado unicamente na impossibilidade de localizar bens do devedor, na constatação de que é sócio de pessoa jurídica, e em suposições apresentadas em matérias jornalísticas, não é suficiente para concluir pela caracterização dos requisitos que autorizam o seu deferimento, sobretudo quando demonstrado nos autos a existência de bens de propriedade do executado passíveis de constrição.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.